Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-31.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002852-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PELISSARI ARCOS - CPF: 847.747.971-20 (VÍTIMA), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), JOMAR CORTES DE ANDRADE - CPF: 688.938.761-91 (PACIENTE), 2ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ- MT (IMPETRADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE(S): DR. JULIO CEZAR RODRIGUES

PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE

EMENTA.

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO (
STALKING) –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – 1. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE SOB MEDIDAS CAUTELARES DENTRE ELAS O MONITORAMENTO ELETRÔNICO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REDESIGNADA A PEDIDO DA VÍTIMA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE FÉRIAS –DEMORA NÃO ATRIBUÍDA À DEFESA – 2. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – NÃO CONHECIDO - INADEQUAÇÃO DE VIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA – NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

1. Considerando a longínqua data designada para a audiência de instrução e julgamento (
10/8/2022
), a manutenção do monitoramento eletrônico do paciente por tempo superior a 11 (onze) meses, causa flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, nos termos do que prescreve a Carta Constitucional no seu artigo 5º, inciso LXXVIII, ainda mais quando o elastério processual não foi por culpa da defesa, e, inexiste nos autos informações que o réu solto, sob monitoramento, tenha voltado a ameaçar a vítima. Outras medidas cautelares subsistentes que se fazem suficientes para evitar a reiteração delitiva.

2. Padece de conhecimento parte do
writ
interposto com o fito de ver restituído bens apreendidos na ação penal, questão que deve ser apreciada pelo juízo em procedimento próprio.

Ordem parcialmente conhecida, nessa parte concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S): DR. JULIO CEZAR RODRIGUES

PACIENTE(S): JOMAR CORTEZ DE ANDRADE

RELATÓRIO.

Habeas Corpus impetrado em favor de JOMAR CORTEZ DE ANDRADE contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 1012656-28.2021.8.11.0042, que o denunciou pelo cometimento, em tese, de
ameaça
no ambiente doméstico - art. 147 do CP - (ID 44925474).

Alega que o paciente está sendo monitorado por meio de tornozeleira desde o dia
10/11/2021
, após
ter descumprido medidas protetivas
previamente fixadas em favor da vítima.

Afirma que foi designado o dia 18/11/2021 às 13hs para a realização da audiência de instrução e julgamento, porém, diante do pedido da vítima a audiência foi redesignada para o dia
29/6/2022
e
10/8/2022
, prolongando sem qualquer justificativa o feito,
configurando nítido constrangimento ilegal o uso do monitoramento eletrônico
.

Ressalta que o paciente não oferece risco à integridade da vítima, já que
durante o período de monitoramento eletrônico não ocorreu qualquer ato capaz de colocar em risco a integridade física ou psíquica da vítima
.
Acrescenta que o período que o paciente esteve custodiado serviu para refletir sobre suas ações e consequências dos seus atos, como consignado pelo juízo de origem.

Destaca, que diante da impossibilidade de ser antecipada a audiência de instrução e julgamento, da qual sua
redesignação foi ocasionada pela acusação (vítima)
, não pode o paciente ficar por quase 09 (nove) meses com restrição de liberdade, ao passo que o monitoramento eletrônico lhe traz constrangimento perante a sociedade.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantendo as demais.

Liminar indeferida no id. 119099490.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 119621978, informando ter disponibilidade na agenda para a redesignação da audiência de instrução e julgamento para o dia 29/6/2022.

Pare
cer, do douto Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022